Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-46.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016496-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), JBM REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 37.498.524/0001-64 (EMBARGANTE), LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 08.775.311/0001-34 (EMBARGADO), EMS S/A - CNPJ: 57.507.378/0003-65 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DAS RÉS - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO – VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INCABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA POR DECISÃO UNÂNIME - DEPÓSITO REFERIDO NO ART. art. 968 do CPC - LEVANTAMENTO PELAS RÉS - POSSIBILIDADE APENAS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela.

3. Considerando, por unanimidade, improcedente o pedido inicial, cabível a reversão, em favor da parte ré, da importância do depósito realizado pela parte autora, depois de transitado em julgado o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por
Luxbiotech Farmacêutica Ltda.
e
EMS S.A.
e o segundo por
JBM Representações Ltda. – ME,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por
JBM Representações Ltda. – ME
, e, por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 74859009).

Nas razões recursais, as rés/embargantes Luxbiotech Farmacêutica Ltda. e EMS S.A. aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de se pronunciar acerca do pleito das Embargantes, feito na contestação, para que fosse determinada a liberação do depósito judicial efetuado pela Embargada a título de indenização, nos termos do artigo 968, inciso II, e 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustentam que, o artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que o Tribunal determinará a reversão, em favor da parte requerida, da importância do depósito previsto no artigo 968, II, do CPC, quando o pedido for julgado inadmissível ou improcedente por unanimidade (ID 76403452).

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a autora/embargante JBM Representações Ltda. – ME afirma que, mais uma vez, o julgamento não se fez de acordo com o acervo probatório dos autos, bem como com os dispositivos legais que regem o processo civil, motivo pelo qual opõe os presentes embargos com o fito de aclarar o
decisum
e efetuar o prequestionamento.

Defende a existência de erro de fato, uma vez que as rés/embargadas alegam que houve sucessão dos contratos de representação que mantinham quando da venda marca TOPZ para a CREMER S.A., no entanto, não trazem aos autos o mínimo de prova de suas alegações.

Menciona que já se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que se encontra demonstrado que o Contrato Verbal de Representação Comercial mantido com as rés/embargadas até outubro/2011, não teve continuação com a empresa que adquiriu a MARCA TOPZ, uma vez que a autora/embargante, para continuar a representar a referida marca, foi obrigado a firmar contrato com a CREMER S.A., contrato este que não manteve as condições do contrato mantido com as rés/embargadas e que nenhuma menção a este fazia.

Destaca que o contrato de representação comercial é exemplo de contrato intuitu personae, portanto, intransferível, de forma que as Embargadas não poderiam ter transferido seu contrato à empresa CREMER S.A. sem o seu expresso consentimento, inexistindo nos autos qualquer documento no qual a Embargante consinta com a transferência de seu contrato de representação para a empresa CREMER S.A.

Afirma que a ausência do expresso consentimento da Embargante para a suposta sucessão de seu contrato de representação mantido com a 1ª Embargada representa violação da boa-fé objetiva, caracterizando a justa causa prevista no art. 35 da Lei 4.886/65 que autoriza que à Embargante entender pela rescisão unilateral do contrato pela 1ª Embargada.

Argumenta que erroneamente concluiu-se que o Contrato de Representação Comercial, firmado pela autora/embargante com a empresa CREMER S.A., comprovaria a manutenção do contrato verbal de representação comercial firmado desde 1997 com as rés/embargadas (ID 76930498).

As rés/embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 79144489).

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto se tratam de dois recursos de embargos de declaração o primeiro interposto ao ID 76403452 por Luxbiotech Farmacêutica Ltda. e EMS S.A.; e o segundo ao ID 76930498 por JBM Representações Ltda. – ME.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

- Do recurso de embargos de declaração apresentado pela
a autora/embargante JBM Representações Ltda. – ME

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a autora/embargante JBM Representações Ltda. – ME afirma que, mais uma vez, o julgamento não se fez de acordo com o acervo probatório dos autos, bem como com os dispositivos legais que regem o processo civil, motivo pelo qual opõe os presentes embargos com o fito de aclarar o
decisum
e efetuar o prequestionamento.

Defende a existência de erro de fato, uma vez que as rés/embargadas alegam que houve sucessão dos contratos de representação que mantinham quando da venda da marca TOPZ para a CREMER S.A., no entanto, não trazem aos autos o mínimo de prova de suas alegações.

Menciona que já se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que se encontra demonstrado que o Contrato Verbal de Representação Comercial mantido com as rés/embargadas até outubro/2011, não teve continuação com a empresa que adquiriu a MARCA TOPZ, uma vez que a autora/embargante, para continuar a representar a referida marca, foi obrigado a firmar contrato com a CREMER S.A., contrato este que não manteve as condições do contrato mantido com as rés/embargadas e que nenhuma menção a este fazia.

Destaca que o contrato de representação comercial é exemplo de contrato intuitu personae, portanto, intransferível, de forma que as Embargadas não poderiam ter transferido seu contrato à empresa CREMER S.A. sem o seu expresso consentimento, inexistindo nos autos qualquer documento no qual a Embargante consinta com a transferência de seu contrato de representação para a empresa CREMER S.A.

Afirma que a ausência do expresso consentimento da Embargante para a suposta sucessão de seu contrato de representação mantido com a 1ª Embargada representa violação da boa-fé objetiva, caracterizando a justa causa prevista no art. 35 da Lei 4.886/65 que autoriza que à Embargante entender pela rescisão unilateral do contrato pela 1ª Embargada.

Argumenta que erroneamente concluiu-se que o Contrato de Representação Comercial, firmado pela autora/embargante com a empresa CREMER S.A., comprovaria a manutenção do contrato verbal de representação comercial firmado desde 1997 com as rés/embargadas (ID 76930498).

Contudo, não assiste razão a autora/embargante JBM Representações Ltda. – ME, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca dos motivos que conduziram à improcedência do pedido rescisório, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, não há que se falar em existência de vício porque o voto condutor do aresto consignou claramente a linha de entendimento adotado, qual seja, a de que “
a indigitada inexistência de sucessão empresarial em nada mudaria o deslinde a que chegou o sentenciante e a Câmara Julgadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação nº. 105390/2017
.”

Isto é, ainda que o contrato firmado entre a autora e a empresa Cremer S.A. indique o estabelecimento de uma nova relação negocial e contratual, em decorrência da qual aquela se tornou representante comercial desta, não se tratando, portanto, de relação jurídica advinda de sucessão empresarial, tal circunstância não elucida a questão primordial para dar ensejo à modificação do acórdão, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, pois, a parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, consistente na prova de existência de rescisão unilateral e imotivada do contrato verbal de representação comercial existente entre a autora e as rés.

Ora, importa repisar que, para que reste configurado o dever de indenizar, deve restar demonstrada a rescisão unilateral e imotivada, o que não se visualiza na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ART. ART.27, "J" E ART. 34, DA LEI 4.886/65. SENTENÇA MANTIDA.
Demonstrada a rescisão unilateral e sem justa causa, pela empresa representada, do contrato de representação comercial
, correta a sentença que a condenou ao pagamento das verbas inscritas no art. 27, "j" e art. 34, da Lei n.º 4.886/65.
(TJMG – Apelação Cível 1.0024.09.658422-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/0020, publicação da súmula em 09/06/2020).

Logo, tendo em vista que o acórdão não se firmou na existência ou não de sucessão empresarial para manter a sentença de improcedência, mas sim na não demonstração da rescisão unilateral e imotivada, não ocorreu o aludido erro de fato, que legitime esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada improcedente.

Assim,
evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da autora/embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira,
não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

- Do recurso de embargos de declaração apresentado pelas
rés/embargantes Luxbiotech Farmacêutica Ltda. e EMS S.A.

As rés/embargantes Luxbiotech Farmacêutica Ltda. e EMS S.A. aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de se pronunciar acerca do pleito das Embargantes, feito na contestação, para que fosse determinada a liberação do depósito judicial efetuado pela Embargada a título de indenização, nos termos do artigo 968, inciso II, e 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 76403452).

Com razão as rés/embargantes.

É que, segundo dispõem o inciso II, do art. 968, e o parágrafo único, do art. 974, ambos do CPC:

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

[...];

II -
depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa,
que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada
inadmissível ou
improcedente
.

Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968.

Parágrafo único.
Considerando, por unanimidade,
inadmissível ou
improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 82
.

No caso, esta demanda rescisória foi julgada improcedente, por unanimidade, o que conduz à aplicação dos normativos legais acima transcritos.

Contudo, importa salientar que o levantamento do depósito efetuado pela autora deve ser assegurado apenas depois do trânsito em julgado do acórdão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO RESCISÓRIA - IMPROCEDÊNCIA POR DECISÃO UNÂNIME - DEPÓSITO REFERIDO NO ART. 488, II, do CPC - LEVANTAMENTO PELO RÉU - IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
O depósito a que alude o art. 488, II, do CPC, somente pode ser levantado depois do trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente, por unanimidade, o pedido inicial da ação rescisória
.

(TJMG - Agravo Regimental - Cv

1.0000.06.436955-6/004, Relator(a): Des.(a) Maurício Barros , 3º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 18/03/2009, publicação da súmula em 29/05/2009)

Assim, determino a reversão, em favor das rés, da importância do depósito efetuado pela autora,
depois do trânsito em julgado do acórdão
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora
JBM Representações Ltda. – ME
; e
ACOLHO
os embargos de declaração apresentados pelas rés Luxbiotech Farmacêutica Ltda. e EMS S.A., sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar da parte dispositiva a seguinte redação: “
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Por fim, transitado em julgado o acórdão, autorizo o levantamento do depósito feito pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021